Tribunal: TJSP
Processo: 1009508-61.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – OPERAÇÕES MERCANTIS REALIZADAS COM PESSOA JURÍDICA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA (AIIM) – OPERAÇÕES MERCANTIS REALIZADAS COM PESSOA JURÍDICA POSTERIORMENTE CONSIDERADA INIDÔNEA – PRETENSÃO À NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO AIIM – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos são aptos e suficientes ao reconhecimento da inexigibilidade do referido Auto de Infração e Imposição de Multa. 2. Elemento subjetivo de boa-fé e lisura das operações mercantis, adequadamente comprovadas nos autos. 3. Aplicação, por analogia, da Súmula no 509, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ. 4. Regularidade das operações comerciais, igualmente, demonstrada nos autos, inclusive, por meio de prova pericial técnica, produzida durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Impossibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC/15). 7. Incidência do Tema no 1.076, do C. STJ, no sentido da aplicação da regra objetiva, prevista no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15, para a fixação dos referidos ônus. 8. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte autora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, parcialmente reformada, alterando-se, apenas e tão somente, o seguinte: a) arbitramento de honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, em favor da parte autora; b) arbitramento de honorários recursais, a título de observação, em favor da mesma parte litigante. 11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 13. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, desprovido, com observação.